Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-93.2017.8.14.0063
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0001161-93
.
2017.8.14.0063
ORIGEM
:
VARA ÚNICA DE VIGIA
APELANTE: SIDNEY MONTEIRO PEREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA
:
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA.
REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE A PENA BASE PASSE AO MÍNIMO LEGAL
.
NÃO PROVIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.
CULPABILIDADE QUE PASSA A SER CONSIDERADA COMO DESFAVORÁVEL, SENDO POSSÍVEL SE UTILIZAR UMA DAS MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, E NÃO SE CONFIGURANDO
REFORMATIO IN PEJUS
POR SE TRATAR DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA TENDO EM VISTA QUE O
QUANTUM
DA PENA NÃO FOI AGRAVADO. PRECEDENTES.
NÃO HAVENDO COMO REDUZIR A PENA AO MÍNIMO ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA QUE APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENA NA 3ª FASE DA DOSIMETRIA
.
PROCEDENTE
, REDUZINDO O
QUANTUM
DE AUMENTO PARA 1/3, MINIMO LEGAL, ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR PATAMAR MAIS ELEVADO. INCIDÊNCIA AO CASO DA SÚMULA 443 DO STJ.
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244 DO ECA.

NÃO PROVIMENTO
. CRIME FORMAL BASTANDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL JUNTO COM O MENOR OU QUE O INDUZA A PRATICÁ-LA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AFIGURA-SE POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POIS DEPREENDE-SE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CODELINQUÊNCIA COM MENOR. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 500 DO STJ.
PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS ACERCA DA MENOR IDADE DA VÍTIMA.
PENA DO APELANTE QUE PASSA A SER DE 08 ANOS e 04 MESES DE RECLUSÃO E 32 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
.
EVENTUAL DETRAÇÃO QUE DEIXO A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0001161-93
.
2017.8.14.0063
ORIGEM
:
VARA ÚNICA DE VIGIA
APELANTE: SIDNEY MONTEIRO PEREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA
:
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
SIDNEY MONTEIRO PEREIRA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vigia que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal (roubo em concurso de pessoas e com uso de arma) c/c com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).

Relatou a Denúncia, às fls. 02/04, que no dia 20 de fevereiro de 2017, por volta das 15h46m, o ora apelante, acompanhado de 01 adolescente, nas dependências do estabelecimento comercial ¿El Shaday¿, localizado na Av. Noêmia Belém, mediante agrave ameaça ante o emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).

Conforme a denúncia, o apelante e o adolescente se dirigiram ao estabelecimento comercial e lá abordaram a vítima, Lauricélia Vilhena Lobo, e com a arma de fogo anunciaram o assalto e exigiram toda a renda do estabelecimento; que alguns clientes fugiram do local enquanto outros se deitaram no chão; que os assaltantes, após subtraírem a renda do estabelecimento, anunciaram que iriam pegar também os telefones celulares da clientela, mas, que fugiram apenas com o valor supra referido.

Após a evasão dos assaltantes a polícia militar foi acionada e logrou êxito em localizar e prender o ora apelante em sua residência, tendo este, na delegacia de polícia, confessado a autoria do crime e a participação de um menor que foi apreendido.

Diante do exposto, tendo restado comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público ofereceu a exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu como incurso nas penalidades do art. 157, § 2º, I e II do CP c/c art. 244-B do ECA.

Às fls. 08, foi recebida a denúncia e determinada a citação do réu para apresentar resposta à acusação;

Às fls. 14/15, Resposta à acusação;

Às fls. 32/33, Termo de Audiência, mídia às fls. 34;

Às fls. 35/37, Memoriais;

Às fls. 39/40, v, Alegações Finais;

Às fls. 43/45, sentença julgando procedente a denúncia, sendo o ora apelante condenado pela prática do crime de roubo qualificado em concurso material com o crime de corrupção de menor, restando a pena ao final cominada em 09 anos e 03 meses de reclusão e 36 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, não sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Às fls. 61/67, por meio de representante da Defensoria Pública, requereu o apelante a revisão da dosimetria da pena, pois, afirma, não houve valoração escorreita dos vetores considerados negativos, assim como padece de falta de fundamentação, não tendo o magistrado considerado a primariedade do apelante e o fato de não ter, de qualquer forma, prejudicado a instrução processual; afirma ainda ser descabido o aumento da pena base em razão das majorantes do tipo, pois, alega, que a Lei 13.654/18, deixou de considerar o uso de arma de fogo como causa de aumento, alegando ainda não ter o apelante conhecimento de que seu parceiro na ação delituosa era menor de idade e que não tinha sobre o mesmo qualquer poder hierárquico a ponto de o induzir à prática criminosa, razão pela qual deve ser absolvido por tal crime.

Às fls. 69/72, v, em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, às fls. 80/85, v, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade mas, que lhe seja
negado

provimento
.

É o relatório.
V O T O

Como já relatado, trata-se de recurso de Apelação penal interposto em favor de
SIDNEY MONTEIRO PEREIRA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vigia que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal (roubo em concurso de pessoas e com uso de arma) c/c com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
conheço
do recurso e,
não
havendo questão
preliminar
, passo à análise do mérito.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

O primeiro ponto do apelo diz respeito à dosimetria da pena, requerendo o apelante que seja esta revista sob a alegação de que incorreu o magistrado em
error in judicando
.

Para melhor análise do pedido trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, cominada para os dois crimes pelos quais foi o apelante condenado, vejamos:
¿
DO CRIME DE ROUBO
Considerando a culpabilidade normal à espécie; a inexistência de maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ; a conduta social e a personalidade não perquiridas, aos motivos exclusivamente venais, as circunstâncias e as consequências do crime desfavoráveis ao acusado, pois sujeitou mais de uma pessoa à violência durante o crime; aliado ao fato de o comportamento da vítima em nada ter contribuído para o crime, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 dias multa.
Reconheço a atenuante afeta à menoridade de 21 anos do réu, pelo que diminuo a pena em 06 meses e 24 dias multa. Sem agravantes aplicáveis ao caso.
Por outro lado, verificada duas causas de aumento de pena ( incisos I e II, do § 2º do artigo 157 do Código Penal), relativa ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Tendo em vista a maior atuação do réu durante a empreitada criminosa, aumento a pena em 1⁄2, estabelecendo-a em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa...
Art. 244-B da Lei 8.069/90
Considerando a culpabilidade normal à espécie; a inexistência de maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ; a conduta social e a personalidade não perquiridas, aos motivos comuns ao tipo; as circunstâncias e as consequências do crime normais à espécie; o comportamento da vítima é próprio a espécie delitiva, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 01 ano de reclusão.
Sem atenuantes, tendo em vista que a pena base foi aplicada no mínimo legal (súmula 231, STJ) e sem agravantes aplicáveis ao caso.
Sem causa de aumento ou diminuição de pena.
Art. 69 do Código Penal Brasileiro
Aplicando-se

a regra do concurso material de crimes, (art. 69, caput), as penas deverão ser somadas, passando o total para 09 anos e 03 meses de reclusão e 36 dias multa.
Para regime de cumprimento da pena privativa de liberdade acima aplicada fixo o regime inicial fechado...
Note-se que o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial de cumprimento da pena, cabendo ao Juízo da Execução Penal competente a análise de eventuais benefícios...
Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o acusado SIDNEY MONTEIRO PEREIRA a pena de 09 anos e 03 meses de reclusão e 36 dias multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos descritos no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei 8.069/90...¿

Observa-se que ao proceder à dosimetria da pena para o
crime de roubo
o magistrado negativou os vetores relativos às circunstâncias e consequências do crime, contudo, não apresentou fundamentação suficiente à manutenção daquela relativa às consequências como tal, tendo incorrido em erro ao não fundamentar devidamente a referida circunstância.

Porém, tem-se que a condenação do apelante se deu pela prática do crime de roubo duplamente qualificado uma vez que atuou com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, razão pela qual não vejo óbice à manutenção do
quantum
cominado. Ademais, tem-se que é possível se utilizar uma das majorantes na primeira fase da dosimetria, o que faço, passando a considerar sua culpabilidade como desfavorável ante o fato de ter atuado em concurso de pessoas, razão pela qual não vejo a possibilidade de se fazer reparo na sentença quanto a este ponto.

Nesse sentido, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA.
MAIS DE UMA MAJORANTE. UTILIZAÇÃO DE DUAS PARA QUALIFICAR E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.723.517 - DF (2018/0031204-4. Relatora. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02 de março de 2018).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precendentes).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).
QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017)PENAL  ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (...) PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL  CAUSA DE AUMENTO UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL  POSSIBILIDADE (...) ATENUANTE DA MENORIDADE  REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO  INVIABILIDADE  SÚMULA 231/STJ  SENTENÇA CONFIRMADA. 1. (...) 3.
PRESENTES MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, É POSSÍVEL AO JUIZ UTILIZAR UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA MAJORAR A PENA-BASE, MANTENDO A OUTRA COMO MAJORANTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA
. 4 (...) 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APR: 20130910262649 DF 0025652-69.2013.8.07.0009, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 05/06/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2014 . Pág.: 279)

Ressalto ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível à Corte Recursal, desde que respeitados os limites da pena imposta na origem, agregar fundamentos à sentença recorrida, tanto para lhe aclarar a compreensão quanto para lhe conferir melhor justificação, não se tratando tal proceder de
reformatio in pejus
, quando não agravada a condição do apelante, como no caso dos autos.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. TEMA NÃO SUSCITADO/ENFRENTADO PELA CORTE LOCAL. COGNIÇÃO. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES, QUANTUM DE AUMENTO.
JUSTIFICATIVA CONCRETA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. 1. Não é possível a esta Corte debruçar-se sobre temas não enfrentados pela Corte local, sob o risco de supressão de instância. Na espécie, não foi suscitada e, por conseguinte, enfrentada pelo Tribunal de origem a questão relativa à dosimetria da primeira fase, razão pela qual a matéria não pode ser conhecida por esta Corte. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço, diante das considerações detalhadas do Tribunal de origem (o crime foi praticado por três indivíduos, todos portavam arma de fogo durante a ação, utilizando-as de forma bastante agressiva contra a cabeça das vítimas, dentre as quais um adolescente de 12 (doze) anos de idade). 3.
Pelo princípio da non reformatio in pejus, o recorrente tem o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente, quando se tratar de recurso exclusivo da defesa. Ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, a Sexta Turma tem decidido no sentido de que não fere o princípio em comento a adoção pelo Tribunal de motivação própria sobre as questões jurídicas ampla e contraditoriamente debatidas no juízo a quo, não se tratando de inovação indevida, desde que não agravada a situação do réu, como na hipótese.
4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, ordem denegada. (STJ - HC: 400747 ES 2017/0119628-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2017)

Assim, deixo de considerar como desfavorável a circunstância relativa às consequências do crime por falta de fundamentação, porém, reconheço que a circunstância relativa às circunstâncias do crime se mostra devidamente fundamentada, passando a considerar como desfavorável aquela relativa à culpabilidade, tendo em vista que atuou o apelante em concurso de pessoas, mantendo diversas vítimas sob seu domínio e as ameaçando de subtrair seus pertences, o que efetivamente demonstra um maior gravame à sua conduta, mantendo o
quantum
da pena cominada na primeira fase da dosimetria por entende-lo proporcional à conduta do agente.

Na segunda fase corretamente observou a presença da atenuante da menor idade penal relativa, reduzindo a pena em 06 meses, mesmo patamar que adoto, passando a pena a ser de 05 anos e 06 meses de reclusão.

Na terceira fase, reconheceu o magistrado singular a presença de duas causas de aumento, uso de arma e concurso de pessoas, aumentando genericamente a pena em 1/2, metade, no que observo ser necessário se proceder uma revisão da pena tendo em vista que para proceder ao aumento da pena, nesta fase, em patamar superior ao mínimo, deve o magistrado apresentar fundamentação suficiente, o que não se denota dos autos, razão pela qual darei parcial provimento a este ponto do apelo, pois, além de não ter o magistrado apresentado devida fundamentação à cominação de patamar superior ao mínimo ante a presença das qualificadoras, uma delas foi utilizada para majorar a pena na primeira fase, razão pela qual o
quantum
de aumento de pena em razão da qualificadora, nesta 3ª fase da dosimetria passará a ser de 1/3, mínimo legal.

Imperioso ressaltar que ainda que o magistrado tenha uma ampla margem de discricionariedade ao julgar, devendo atuar com base em seu livre convencimento motivado, suas decisões devem ser devidamente fundamentadas e a não obediência a esta regra fere preceito constitucional, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais), bem como o disposto na Súmula 443 do STJ, verbis:
¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.¿

Assim, não há dúvida quanto a ilegalidade do julgado por falta de fundamentação, conforme ensina a jurisprudência, vejamos:
Roubo qualificado tentado - Prisão em flagrante - Confissão judicial - Reconhecimento das vítimas na delegacia e em juízo - Violência e grave ameaça comprovadas - Condenação mantida - Desclassificação para violação de domicílio - Impossibilidade; Roubo qualificado tentado - Privação da liberdade - Ação dos agentes interrompida pela polícia - Vítimas abordadas na garagem e libertadas no mesmo local - Inocorrência - Pena base bem exasperada - Violência desnecessária contra a vítima - Invasão de residência -
Aumento pelas qualificadoras não justificado - Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido em parte.
(TJ-SP 00040218120168260576 SP 0004021-81.2016.8.26.0576, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2018, 11ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 03/08/2018)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO.
MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA 443 DO STJ. VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no roubo circunstanciado, a exasperação da pena acima da fração mínima de 1/3, em decorrência da existência de mais de uma causa de aumento, exige motivação baseada em dados concretos, não servindo de justificativa a mera quantidade de majorantes.
Inteligência da Súmula 443 desta Corte. 3. In casu, a pena imposta ao paciente foi elevada em 2/5 com base tão somente no número de causas de aumento (emprego de armas, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), em manifesto descompasso com aquele orientação sumular. 4. Concretamente justificada a necessidade do regime mais rigoroso de cumprimento da pena, fixada em patamar inferior a 8 anos, pelas peculiaridades do caso concreto, notadamente pelo modus operandi do delito. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena aplicada ao paciente, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. (STJ - HC: 286880 SP 2014/0009094-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015). (
GRIFEI
).

Assim, restando demonstrada a ausência de fundamentação para o
quantum
de aumento em patamar acima do mínimo, necessário que se dê provimento a este ponto do apelo, reduzindo o aumento, na 3ª fase da dosimetria, para o mínimo legal de 1/3 (um terço), o que faço, com o cálculo da nova dosimetria.

Ressalto, por oportuno, que equivocou-se a defesa do apelante ao afirmar que a Lei 13.654/18, deixou de considerar o uso de arma de fogo como qualificadora do tipo, pois, em verdade, o que a referida Lei deixou de considerar como qualificadora foi o uso de arma branca, estando o dispositivo assim redigido,
verbis
:
Roubo (Com redação dada pela Lei nº 13.654, de 23.04.18.)
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I - (Revogado pela Lei nº 13.654, de 23.04.18).71
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas
;
III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal
circunstância.
IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade;
VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou
isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.73
§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.
§ 3º Se da violência resulta:74
I - lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e
multa; (
GRIFEI
).

Observa-se, portanto, do dispositivo legal, que não só foi mantida a qualificadora do uso de arma de fogo, como também foi determinado o
quantum
de aumento de pena pelo seu uso, sendo este de 2/3 (dois terços), não havendo que se falar, portanto, em decote da referida qualificadora e, ante sua presença, aumenta-se a pena em 1/3, patamar mínimo à época do fato (
tempus regit actum
), passando a pena do apelante a ser de 7 anos e 4 meses e 32 dias-multa, pelo crime de roubo.

Ainda no que concerne à dosimetria, tem-se que quanto ao
crime de corrupção de menores
, na primeira fase da dosimetria o magistrado já cominou a pena no mínimo, 01 ano, não havendo reparos a serem feitos.

Na segunda fase manteve o mesmo patamar, em razão do que disposto na Súmula 231 do STJ, não havendo reparos a serem feitos, sendo o
quantum
alcançado mantido na terceira fase ante a ausência de agravantes.

Tendo em vista o que disposto no art. 69 do CPB, as penas foram somadas e, ante a revisão da dosimetria para o crime de roubo, em sua 3ª fase, passará a pena final do apelante a ser de 08 anos e 04 meses de reclusão e 32 dias multa.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DO ECA - CORRUPÇÃO DE MENOR

Pugna ainda o recurso pela reforma da decisão para que se promova a absolvição do apelante da prática do crime de corrupção de menor, sob a alegação de que não sabia o apelante ser a vítima menor de idade.

Não advém razão à defesa.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,
nos seguintes termos,
verbis:
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se da inteligência do preceito normativo em enfoque que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos ¿corromper¿ (estragar) ou ¿facilitar a corrupção
¿
(viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistério do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 143),
in verbis:
¿O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal); b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal, atuando a vítima por sua conta (...)¿.

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois depreende-se da instrução criminal que o apelante praticou o crime de roubo em codelinquência com um menor de idade, não tendo como prevalecer a alegação da defesa, pois o crime em comento é formal, sendo suficiente à sua configuração que o agente cometa o crime em companhia de um menor ou que o induza a praticá-la, razão pela qual há que ser improvido este ponto do apelo.

Quanto ao tema, o Colendo STJ editou a Súmula de nº 500 que assim determina,
verbis
:
¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.¿
(Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte, a saber:
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO. ART. 157, § 2º, I E II, E ART. 70 DO CPB, C/C ART. 244-B, DO ECA, E ART. 180, CAPUT, C/C ART. 69 DO CPB.
(...) PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA PELO CRIME DO ART. 244 DO ECA.

TESE NÃO ACOLHIDA
. NA HIPÓTESE DOS AUTOS,
AFIGURA-SE POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POIS DEPREENDE-SE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE O ORA RECORRENTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CODELINQUÊNCIA COM MENOR
. (...)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(
0090140
-
49.2015.8.14.0015
, Acórdão Nº. 173294, Rel. Juíza Convocada Rosi Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2017-04-11) (
GRIFEI
).

Acerca de tal ocorrência, efetiva corrupção do menor, o magistrado devidamente se manifestou na sentença, restando clara a ocorrência do referido crime e sua prática pelo ora apelante, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença, tendo restado plenamente caracterizada a ocorrência do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ademais, a análise pormenorizada dos excertos testemunhais contidos nos autos conduz à conclusão de que há provas para a exata elucidação do caso
sub judice,
de tal modo que resta evidente a existência do fato descrito na denúncia, isto é, o crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, no qual teve efetiva participação o ora apelante, não havendo como prevalecer sua alegação de que desconhecia a idade da vítima, sendo tal saber irrelevante ante a configuração do crime e, corroborando a menor idade da vítima, tem-se, às fls. 14 do apenso, cópia de sua carteira de identidade, que comprova ter o mesmo nascido em 21/06/2000, tendo, portanto, 17 anos incompleto à época do fato, sendo efetivamente menor de idade, não havendo como se dar provimento a este ponto do apelo.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, reanalisando a dosimetria da pena cominada ao crime de roubo e reduzindo, na 3ª fase, o
quantum
cominado em razão da majorante do uso de arma por ausência de fundamentação a justificar exasperação acima do mínimo, em violação ao que disposto na Súmula 443 do STJ, passando a pena ao final a ser de 08 anos e 04 meses de reclusão e 32 dias multa, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 27 de julho 2020.
DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora